Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS TERCEIROS EMBARGANTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. TEMA No 1.076 DO STJ APLICADO AO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria no tocante à suposta divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada, pelo c. STJ, no Tema Repetitivo no 1.076.
2. Da leitura do v. acórdão objeto de reapreciação, depreende-se que, diante da manutenção da r. sentença que declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento das averbações premonitórias, decidiu o colegiado pela manutenção da r. sentença, também, no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais por equidade.
3. Isso porque o pleito de declaração de inexistência de fraude à execução, com o consequente cancelamento das averbações premonitórias incidentes sob as matrículas dos imóveis dos Terceiros Embargantes, tem cunho meramente declaratório, dele não se podendo aferir qualquer proveito econômico, pois os Terceiros Embargantes já detêm a propriedade plena dos imóveis e o cancelamento das averbações premonitórias apenas tem o condão de torná-los livres e desembaraçados, viabilizando futuras negociações sobre os bens.
4. Nesse aspecto, o v. acórdão fundamenta-se, expressamente, no art. 85, § 8o, do CPC/15 e na Tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.076, segundo a qual: “(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Constatada a ausência de afronta à tese definida pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.076, resta inviável o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida. Acórdão mantido.